Tribunal: TJDFT
Processo: 0745834-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745834-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTILITY SECURITIZADORA DE CREDITO SA AGRAVADO: CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP DESPACHO Conforme a certidão de ID 69775219, determino a inclusão do processo em mesa para decisão de questão de ordem pelo colegiado acerca da possível anulação do julgamento. Intimem-se as partes de que, em sendo acolhida a questão de ordem e anulado o julgamento anterior, proceder-se-á ao novo julgamento nessa mesma assentada. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator